Tribunal: TJBA
Processo: 8010154-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010154-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUIZ RAI SANTOS MENDES e outros

Advogado(s)
:
JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03).

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS..
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO NESTES PONTOS.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. APREENSÃO CONCOMITANTE DE DROGAS (COCAÍNA E MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES INTACTAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ ESTRITAMENTE NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E ALEGAÇÃO DE COMPANHEIRA GRÁVIDA.

IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO À MATERNIDADE QUE NÃO SE TRADUZ EM IMUNIDADE PROCESSUAL.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jorge Domingos Gonsalves dos Santos em favor do paciente Luiz Rai Santos Mendes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho.

2.
O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/02/2026 (registrado no auto no dia 02/02/2026), pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

3
.
Extrai-se dos autos de origem que, na madrugada do dia 02/02/2026, por volta das 02h10, policiais militares receberam denúncias de que ocorria uma festa em uma residência no Conjunto Linha Verde, bairro Calu, na cidade de Alagoinhas, onde pessoas estariam ostentando armas de fogo e consumindo drogas. Ao chegarem ao local e realizarem a abordagem, os policiais encontraram na cintura do paciente um revólver marca Rossi, calibre .38, com a numeração suprimida, municiado com quatro cartuchos intactos.

4.
Além da arma de fogo, a equipe policial apreendeu com o paciente uma bolsa preta contendo 38 (trinta e oito) pinos de substância semelhante à cocaína, 14 (catorze) porções de substância análoga à maconha (doze pequenas e duas maiores), e uma balança de precisão. Durante a condução, o paciente relatou aos policiais que havia participado de uma troca de tiros com a Polícia Militar na localidade de Porto de Sauípe no dia 31/01/2026, ocasião em que foi atingido por um disparo nas nádegas, fugindo em seguida para se esconder na cidade de Alagoinhas.

5.
A defesa sustenta a nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, alegando que os policiais ingressaram na residência de forma abrupta, sem mandado judicial, mediante violência física e moral contra os familiares presentes. Argumenta, ainda, que a quantidade de drogas apreendida (totalizando 57,63 gramas) é compatível com o uso pessoal, requerendo a desclassificação da conduta, e aponta a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

6.
Ab initio, deve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do
P
aciente foi convertida em preventiva no dia
04/02/2026
, conforme se verifica pela r. decisão juntada pela Impetrante com a exordial, restando, pois, superada a questão.

7.
A despeito disso, verifica-se que
h
á um evidente conflito de versões: de um lado, o
s
depoimento
s do paciente e de sua
genitora, relatando agressões e invasão arbitrária,
pois estariam comemorando o aniversário de sua irmã, sem qualquer uso de drogas o utilização de armas e
; de outro, os relatos firmes dos policiais militares (condutor e testemunhas) descrevendo a localização de uma festa após denúncias de ostentação de armas, culminando na apreensão de um revólver com numeração suprimida na cintura do paciente e de uma bolsa com dezenas de porções de drogas prontas para venda. Definir qual versão prevalece exige exame fático incompatível com este momento processual.

8.
Ressalte-se que pode ser identificada uma contradição entre o interrogatório do Paciente e o depoimento de sua genitora, na medida em que esta afirmara que estava em casa dormindo com seus filhos, no momento em que o imóvel teria sido invadido pelos policiais, enquanto o Paciente declarara que estava acontecendo uma pequena festa de comemoração do aniversário de sua irmã, quando os policiais invadiram o imóvel.

9.
Assim
, o
exame de teses que exigem profunda análise de provas e fatos, como a verificação da dinâmica do ingresso no domicílio em oposição à narrativa policial, bem como a aferição da finalidade da droga apreendida para fins de desclassificação para uso pessoal, é inviável na via restrita do
habeas corpus
. A ação constitucional possui rito célere e não comporta a instrução probatória necessária para dirimir tais controvérsias. Pedidos não conhecidos nestes pontos.

10
.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação jurídica idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. O juízo de origem demonstrou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, justificando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão concomitante de drogas diversificadas, balança de precisão e uma arma de fogo com numeração suprimida.

11
.

A presença de condições pessoais favoráveis, como a idade de 21 anos e a alegação de que sua companheira está grávida de cinco meses, não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto à ordem pública no presente caso.

12
Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal manifestando-se pelo conhecimento parcial e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem.

13
.
Não conhecimento das alegações referentes à violação de domicílio e desclassificação da conduta.

14. Conhecimento das alegações sobre a ausência de fundamentação do decreto prisional e condições pessoais favoráveis.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010154-18.2026.8.05.0000, em que atua como impetrante o advogado JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS, em favor do paciente LUIZ RAI SANTOS MENDES, e como autoridade apontada como coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC16